Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706040-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HADRIONI SOUZA DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de HADRIONI SOUZA DOS SANTOS, contra decisão do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, nos autos no 0703630-22.2022.8.07.0021, que indeferiu o pedido de relaxamento de prisão preventiva, ou concessão de liberdade provisória. Em suas razões, o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante em 09/10/2022, convertido em preventiva em 10/10/2022, por ter supostamente cometido os delitos dos art. 147 do Código Penal, por duas vezes, e art. 21 do Decreto – Lei no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), c/c art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006, pelos quais foi, inclusive, denunciado. Alega que a prisão cautelar é inconstitucional, porque viola o princípio da homogeneidade/proporcionalidade, porque a prisão já perdura há 138 dias (data da impetração do habeas corpus) e que a medida cautelar é mais gravosa do que a eventual futura condenação e que, na data designada para a audiência de instrução, 14/03/2023, haveria um excesso de prazo, pois estaria preso já há 157 dias, configurando constrangimento ilegal, nos termos da Instrução Normativa no 01, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria do TJDFT. Complementa sua argumentação apontando que não está provado o “periculum libertatis” e que não existe “fumus comissi delicti”, porque a denúncia não indicou testemunhas presenciais dos fatos sob escrutínio e que o paciente é primário. Requer a concessão de ordem liminar para relaxar a prisão cautelar, ou conceder liberdade provisória. Subsidiariamente requer o estabelecimento de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. A decisão proferida no Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, necessária para garantir a ordem pública, nos seguintes termos: “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos e a reiteração criminosa. Trata-se de crime de ameaça. O caso demonstra periculosidade acentuada, uma vez que o autuado demonstra comportamento destemperado, e se mostra constante nas ameaças perpetradas contra a vítima. O autuado foi preso em junho de 20220 por fato idêntico, o que não se mostrou suficiente para fazê-lo compreender a gravidade dos fatos. O autuado tem histórico extenso de violência doméstica, inclusive com descumprimentos reiterados de medidas protetivas (Art. 24-A). O autuado causa verdadeiro pânico na vida da vítima. São circunstâncias que indicam estarmos pertos de uma tragédia se o Estado não intervir para conter a prática criminosa do autuado. Por isso, não vejo como suficiente a imposição de outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. DISPOSITIVO. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de HADRIONI SOUZA DOS SANTOS, nascido em 30/06/1994, filho de Silvestre Ambrósio Francisco dos Santos e Maria Sirlene de Souza Lima, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. (...)” (grifado no original) Posteriormente em decisão sobre análise da manutenção da prisão preventiva, exarada em 13/01/2023, pelo Juízo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã (ID 43832343), foi constatado: “(...) A constrição da liberdade do cidadão é medida de exceção, somente se justificando quando houver extrema e comprovada necessidade. Na hipótese dos autos, observo que os fundamentos que embasaram o decreto de prisão continuam presentes, pelo que deve o acusado permanecer preso. Com efeito, cuida-se de réu que está preso preventivamente e sendo processado como incurso nos artigos 147 do Código Penal, por duas vezes, e 21 do Decreto – Lei no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), c/c artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006 (ID 140751840), devendo-se somar a isso sua extensa folha de antecedentes penais, a qual revela não se ele neófito na senda delitiva. Nessa linha de raciocínio, tendo-se em mira que se cuidou de prisão levada a efeito, também, pelo descumprimento de medidas protetivas, fica patente que a submissão do acautelado a medidas protetivas diversas da prisão se mostra de toda inócua e imporia - não é demasiado relembrar - sério risco à integridade física e psicológica da vítima. Face a tal quadra, continuam presentes os fundamentos do decreto de prisão, pelo que MANTENHO a prisão preventiva. (...)” (grifado no original) Mais recentemente, em 30/01/2023, após pedido da Defesa de relaxamento da prisão, o Juízo na origem novamente assentou (ID 43832343): “(...) De início, destaco que o art. 282, §5°, do CPP prevê que: “o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. No caso em tela, a situação fático-jurídica avistada quando da decretação da prisão preventiva está inalterada. A prisão ora objetada foi mantida no ID 146732331, e isso em 13 de janeiro de 2023. Leia-se: “(...) A constrição da liberdade do cidadão é medida de exceção, somente se justificando quando houver extrema e comprovada necessidade. Na hipótese dos autos, observo que os fundamentos que embasaram o decreto de prisão continuam presentes, pelo que deve o acusado permanecer preso. Com efeito, cuida-se de réu que está preso preventivamente e sendo processado como incurso nos artigos 147 do Código Penal, por duas vezes, e 21 do Decreto – Lei no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), c/c artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006 (ID 140751840), devendo-se somar a isso sua extensa folha de antecedentes penais, a qual revela não se ele neófito na senda delitiva. Nessa linha de raciocínio, tendo-se em mira que se cuidou de prisão levada a efeito, também, pelo descumprimento de medidas protetivas, fica patente que a submissão do acautelado a medidas protetivas diversas da prisão se mostra de toda inócua e imporia - não é demasiado relembrar - sério risco à integridade física e psicológica da vítima. Face a tal quadra, continuam presentes os fundamentos do decreto de prisão, pelo que MANTENHO a prisão preventiva (...)”. A par da fundamentação acima destacada, está a constatação de que se cuida de réu ao qual, em caso de condenação, haja vista sua folha de antecedentes penais, poderá receber a imposição do regime inicial SEMIABERTO para fins de cumprimento de reprimenda corporal, de modo que não há qualquer ilegalidade na sua manutenção em cárcere. Ante o exposto, considerando que ainda permanecem incólumes os fundamentos que subsidiaram a prisão preventiva do requerente, MANTENHO a decisão que a decretou por seus próprios termos. Dê-se ciência à Defesa e ao Ministério Público. Aguarde-se a audiência, uma vez que não foi possível a sua antecipação, uma vez que a agenda do Sistema Prisional não é gerenciada por este Juízo. (...)” (grifado no original) O paciente foi denunciado como incurso nas penas dos art. 147, do Código Penal, por duas vezes e art. 21, da Lei de Contravenções Penais, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo como vítimas a sua própria mãe e irmã. Conforme destacado, a prisão cautelar já foi reavaliada por duas vezes no Juízo de origem, tendo sido mantida em razão da persistência dos motivos que determinaram a sua decretação. Por outro lado, tem-se que o excesso de prazo processual não decorre exclusiva e meramente de soma aritmética dos dias transcorridos, mas é reconhecido quando há demora injustificada na tramitação do feito, o que não se vislumbra no presente caso, inclusive porque a audiência de instrução e julgamento já está designada para o próximo dia 14/03/2023 (ID 43832343 – pág. 96). Há diferença na natureza da prisão cautelar e da condenatória, que impede as verificações, de plano, de suas peculiaridades, que deverão ser escrutinadas e definidas na instrução e julgamento processual, e não antecipadas em sede de habeas corpus. “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DE AMEAÇAS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes ao menos um dos requisitos do art. 312, do CPP, não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar. 2. A reiteração das ameaças dirigidas à vítima indica a ineficácia das medidas protetivas já autorizadas, comprovando a real necessidade da manutenção de segregação cautelar do paciente, como forma de preservar e acautelar a incolumidade pública e garantir a execução das medidas de urgência deferidas. 3. Em razão da natureza cautelar de que se reveste a prisão preventiva, não há se se falar em desproporcionalidade entre a custódia cautelar e a pena que seria imposta em caso de condenação, uma vez que a aplicação dos benefícios decorrentes do regime de cumprimento da pena depende do preenchimento dos requisitos legais, não aferíveis de plano. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 451593, 20100020147439HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/9/2010, publicado no DJE: 26/10/2010. Pág.: 188) (grifei) O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos de suporte da tutela de urgência. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva de ofício. Segundo demonstra os autos, em especial as declarações das vítimas prestadas perante a autoridade policial e as folhas de antecedentes juntadas, o paciente já teria medida protetiva em seu desfavor, que o proibiria de aproximar-se de sua irmã. Além disso, há diversas ocorrências registradas pelas vítimas (ID 43832343 – pág. 75) e o registro de ao menos cinco prisões em flagrante por descumprimento de medidas protetivas (ID 43832343 – pág. 18), que comprovam isso. Nesse cenário, a decretação da prisão preventiva se mostra realmente necessária, como ultima ratio, haja vista o comprovado insucesso das medidas protetivas na contenção do ímpeto do agressor e a notícia dos autos da origem, que ele teria ameaçado com uma faca sua mãe e irmã. A alegação de suficiência das medidas cautelares alternativas, na hipótese, contrasta com a realidade delineada no processo em questão e a finalidade social da Lei no 11.340/2006, de proteção das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Diante disso, conclui-se que a prognose de risco à integridade física e psíquica das vítimas encontra esteio em fatos concretos, aptos a justificar, ao menos por ora, a manutenção da medida cautelar extrema, como instrumento último de proteção das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR